Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-16.2016.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001779-16.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Renovação de Matrícula - Inadimplência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO RAMOS GOMES - CPF: 536.096.891-53 (APELADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória convertida em cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, ao fundamento de inércia da parte exequente após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e § 5º, c/c arts. 924, V, e 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente no curso do cumprimento de sentença, diante da suspensão do processo e do arquivamento provisório; e (ii) estabelecer se as diligências promovidas pela exequente são suficientes para afastar a caracterização de inércia apta a ensejar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do credor em impulsionar o feito executivo, não se configurando pela mera fluência do prazo legal.

4.

O art. 921 do CPC institui um regime jurídico que vincula o reconhecimento da prescrição intercorrente à efetiva paralisação do processo por desídia do exequente, e não à simples ausência de bens penhoráveis.

5.

A realização de diligências para localização de bens, ainda que infrutíferas, constitui ato concreto de impulso processual e afasta a caracterização de inércia.

6.

No caso, a exequente promoveu medidas executivas, inclusive com tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD, demonstrando atuação diligente na busca da satisfação do crédito.

7.

A paralisação do feito decorreu da inexistência de bens penhoráveis do executado, circunstância alheia à vontade da credora, não podendo ser-lhe imputada como comportamento omissivo.

8.

A interpretação teleológica do instituto da prescrição intercorrente impõe sua aplicação restritiva, em respeito aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente no curso da execução, não se configurando quando demonstrada a prática de atos de impulso processual.

2.

Diligências infrutíferas para localização de bens do executado não caracterizam desídia do credor e afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A suspensão e o arquivamento provisório do processo, por ausência de bens penhoráveis, não autorizam automaticamente a extinção da execução quando evidenciada a atuação diligente do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, III e §§ 1º a 5º, 924, V, e 487, II; CC, arts. 206, § 5º, I, e 206-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0000510-68.2008.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0000057-20.2005.8.11.0015, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000314-87.2017.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº 1001779-16.2016.8.11.0006

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: LUIZ CLAUDIO RAMOS GOMES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres-MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução com resolução de mérito, nos termos do art. 921, §5º c/c art. 924, V e 487, II, todos do CPC.

Em suas razões recursais sustenta a apelante, em síntese, que: (i) não permaneceu inerte durante o trâmite processual, tendo se manifestado tempestivamente sempre que intimada; (ii) as diligências infrutíferas não equivalem à inércia, sendo imprescindível a demonstração de comportamento omissivo prolongado; (iii) não houve intimação pessoal e contraditório efetivo antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; e (iv) o instituto da prescrição intercorrente visa impedir a eternização de processos em que o credor se omite, não podendo ser aplicado de forma automática e punitiva em desfavor daquele que atua dentro dos limites processuais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se reconheça a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal efetiva da parte exequente, com o consequente retorno dos autos para reabertura do contraditório.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, conforme se depreende da análise dos documentos juntados aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pela ora apelante em 27/09/2016, objetivando a cobrança da importância de R$ 28.858,48, decorrente da utilização de cartão de crédito fornecido pela instituição financeira, o qual teria sido utilizado e não pago pelo requerido.

A inicial foi recebida em 28/09/2016, sendo determinada a expedição de mandado de citação.

O requerido foi citado em 10/03/2017 (id 338017367), porém não apresentou embargos monitórios, sendo decretada sua revelia.

Em 08/05/2017, foi proferida sentença (id 338017373) julgando procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e condenando o requerido ao pagamento da importância de R$ 28.858,48, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao ano.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens do executado, incluindo consultas aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas sem êxito.

Em 10/10/2018, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC, por não terem sido encontrados bens penhoráveis (id 338017437), sendo posteriormente arquivado provisoriamente.

Em 15/06/2023 a Cooperativa exequente impulsionou os autos pedindo pela penhora de valores junto ao sistema SISBAJUD (id 338017448). Razão pela qual, os autos foram desarquivados. No entanto, a penhora restou frustrada.

O executado compareceu aos autos em junho/2024 (id 338017463), requerendo a liberação de valores bloqueados em sua conta.

Deferiu o Juízo a liberação da quantia, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores (id 338017469).

Conforme o despacho de id 338017503 (19/08/2025) foi determinada a manifestação das partes sobre a possível prescrição intercorrente. A parte exequente manifestou-se (id 338017505) alegando não ter ocorrido a prescrição intercorrente, uma vez que não permaneceu inerte e sempre se manifestou quando intimada. O executado, devidamente intimado, não se manifestou sobre a prescrição intercorrente, conforme certidão de id 338017506.

Em sentença proferida em outubro de 2025 (id 338017507), o juízo a quo reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que o prazo de suspensão de 1 (um) ano encerrou-se em 10/10/2019, momento a partir do qual começou a fluir o prazo da prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos, que se completou em 10/10/2024. Fundamentou que, embora a parte exequente alegasse que não permaneceu inerte, durante o período de arquivamento provisório não houve qualquer iniciativa da parte credora para localizar bens do devedor ou requerer o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução.

Pois bem, após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas, passo a proferir meu voto.

Observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso do processo de execução, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da prescrição intercorrente caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão executiva pela inércia prolongada do credor em promover os atos processuais que lhe competem, durante o curso do processo já instaurado. Trata-se de instituto que visa impedir a eternização de processos executivos sem perspectiva de satisfação do crédito, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

No ordenamento jurídico pátrio, a prescrição intercorrente encontra-se expressamente prevista no art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC/2015, que estabelece um procedimento específico para sua configuração no âmbito do processo de execução.

Consoante a sistemática legal, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, III), pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição (§ 1º). Decorrido esse prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos são arquivados provisoriamente (§ 2º), iniciando-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, que observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o processo foi suspenso em 10/10/2018, nos termos do art. 921, III, do CPC, em razão da não localização de bens penhoráveis do executado, tendo sido determinado o arquivamento provisório dos autos. O prazo de suspensão de 1 (um) ano encerrou-se em 10/10/2019, momento a partir do qual começou a fluir o prazo da prescrição intercorrente.

Tratando-se de ação monitória convertida em título executivo judicial, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5º, I, c/c art. 206-A do Código Civil. Assim, iniciado o prazo da prescrição intercorrente em 10/10/2019, o prazo de 5 (cinco) anos se completaria em 10/10/2024.

Nesse diapasão, a questão central a ser dirimida consiste em verificar se, durante o período compreendido entre 10/10/2019 e 10/10/2024, houve alguma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, ou se a parte exequente permaneceu inerte a ponto de configurar a prescrição reconhecida pelo juízo a quo.

A parte apelante sustenta, em suas razões recursais, que não permaneceu inerte durante o trâmite processual, tendo se manifestado tempestivamente sempre que intimada, e que as diligências infrutíferas não equivalem à inércia, sendo imprescindível a demonstração de comportamento omissivo prolongado.

Na hipótese dos autos, ao contrário do que concluiu o juízo a quo, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise, pelos fundamentos que passo a expor.

Impende consignar, outrossim, que a hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a prescrição intercorrente não se configura pela mera fluência do prazo legal, sendo necessária a caracterização da inércia do credor em promover os atos processuais que lhe competem.

Com efeito, a prescrição intercorrente tem como fundamento axiológico a punição da inércia do credor que, podendo agir para impulsionar o processo executivo, queda-se inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão. Não se trata, portanto, de mera contagem matemática de prazos, mas da verificação concreta da conduta processual da parte exequente.

No caso sub examine, verifica-se que, durante o período em questão, a parte exequente não permaneceu inerte, tendo realizado diversas diligências para localização de bens do executado, inclusive com a efetiva localização de quantia que, posteriormente, foi liberada em razão do reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Impende consignar, outrossim, que a doutrina processualista mais abalizada preconiza que, para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a caracterização da inércia do credor, o que não se verifica quando este promove atos concretos de impulso processual, ainda que tais atos não resultem na satisfação do crédito.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios do acesso à justiça, da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que não se configura a prescrição intercorrente quando o credor diligentemente busca a satisfação de seu crédito, ainda que sem êxito.

No que tange ao argumento de que as diligências realizadas foram infrutíferas, imperioso destacar que o insucesso das medidas executivas não caracteriza, por si só, a inércia do credor, mormente quando este demonstra empenho na busca de bens penhoráveis, como ocorreu no caso em análise.

A propósito, a doutrina processualista contemporânea é uníssona ao afirmar que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, não se configurando quando este promove atos concretos de impulso processual, ainda que tais atos não resultem na satisfação do crédito.

In casu, conforme se depreende dos autos, a parte exequente promoveu diversas diligências para localização de bens do executado, tendo inclusive logrado êxito em localizar quantia que, posteriormente, foi liberada em razão do reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Tal circunstância evidencia que o processo não permaneceu paralisado por inércia do credor, mas sim em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a ausência de bens penhoráveis do executado.

Ademais, cumpre destacar que a parte exequente se manifestou tempestivamente sempre que intimada, demonstrando interesse no prosseguimento da execução e na satisfação de seu crédito.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se considerasse o prazo de suspensão de 1 (um) ano encerrado em 10/10/2019, e o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente a partir de então, tal prazo teria sido interrompido pelas diligências realizadas pela parte exequente, que resultaram na localização de quantia posteriormente liberada por impenhorabilidade.

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo”. (N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 0000057-20.2005.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decretação de prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC. No caso em concreto, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu os atos e diligências que lhe cabiam, de modo que fica afastada a tese de desídia do exequente. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente. 5. A demora de tramitação do feito decorreu face aos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado, eis que sempre agiu de forma diligente. 7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante: TJMT – APELAÇÃO CÍVEL N. 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025. (N.U 1027223-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026